Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-26.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-26.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: JAILSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento de pedido de promoção em ressarcimento de preterição a policial militar inativo.

2. O embargante reitera alegação de omissão quanto à análise de documentos funcionais e contracheques, além de contradição sobre a tese de preterição administrativa e distinção entre cálculo de proventos e promoção efetiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão, contradição ou obscuridade no julgado que afastou o direito à promoção por ausência de preenchimento dos requisitos da Lei Estadual nº 7.990/2001; e (ii) se a reiteração de fundamentos já decididos caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando a fundamentação adotada é suficiente para o desfecho da controvérsia.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, estabelecendo que a promoção exige requisitos cumulativos (vaga, pré-qualificação e curso específico) e que a situação do embargante não se enquadra nas hipóteses taxativas de preterição.

6. A repetição de argumentos já rechaçados em sede de apelação e em primeiros embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a interpretação normativa dada pelo Tribunal não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito. 2. É protelatório o recurso que reitera vícios inexistentes para forçar o reexame de matéria já decidida, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001684-26.2022.8.05.0036, figurando, como Embargante, JAILSON FERREIRA SANTOS, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça